Tribunal: TCU
Processo: 039.864/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de compromisso 629205, firmado com o/a DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, Siafi/Siconv 629205, função null, que teve como objeto OBJETO: EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANGEM,PAVIMENTACAO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO, SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NA RODOVIA FEDERAL BR-080/GO, NO TRECHO: ENTR. BR-251(A) DIV. DF/GO - ENTR. GO-244(B) (DIV. GO/MT)(LUIZ ALVES), NO SUBTRECHO: (no da TCE no sistema: 2302/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3929/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e com o art. 1o, § 1o da Lei 9.873/1999 e os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes, dando-se ciência aos interessados e responsáveis. 1. Processo TC- Processo 039.864/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Agencia Goiana de Infraestrutura e Transportes (03.520.933/0001-06); Aureliano Ferreira Feitosa (XXX.839.941-XX); Egesa Engenharia S/a (17.186.461/0001-01); Engenho Projetos e Construções Ltda (02.893.543/0001-00); Mauro Rodrigues Xavier (XXX.935.261-XX); Ricardo Ferreira Souza (XXX.445.531-XX); Wanderley David de Souza (XXX.936.501-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agencia Goiana de Infraestrutura e Transportes. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.